Tribunal: TJPA
Processo: 0802036-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802036-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON NAZARENO BORGES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega nulidade da notificação extrajudicial, invalidade do contrato eletrônico, abusividade contratual e ilegalidade na capitalização de juros, requerendo a extinção do feito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo sem recebimento pessoal pelo devedor;
(ii) verificar a validade jurídica de contrato eletrônico assinado digitalmente, à luz da certificação digital;
(iii) analisar a possibilidade de declaração de abusividade de cláusulas contratuais e de capitalização de juros em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio devedor.
4. A assinatura digital aposta no contrato é válida, estando em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e demais legislações pertinentes, inexistindo nos autos indícios de fraude ou irregularidade.
5. A análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas demanda dilação probatória, sendo inviável em sede recursal, notadamente em agravo interno, por ausência de elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "A constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, prescindindo da ciência pessoal do devedor."

2. "O contrato eletrônico assinado digitalmente possui validade jurídica, nos termos da legislação vigente, especialmente quando se trata de certificação emitida ou aceita pelas partes."

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJPA, AI nº 0810407-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura; TJ-SP, AI nº 2175255-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802036-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON NAZARENO BORGES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NILTON NAZARENO BORGES contra a decisão monocrática (Id. 24896819), de minha lavra, que NEGOU provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO RCI BRASIL S.A., cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que a mora do devedor foi devidamente comprovada. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, a invalidade do contrato eletrônico, a abusividade de cláusulas contratuais e a irregularidade da capitalização dos juros, requerendo a revogação da liminar e a extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora;(ii) verificar a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e sua assinatura digital;(iii) analisar a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pelo próprio devedor.
4. O contrato eletrônico firmado entre as partes contém assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, conferindo-lhe validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001. Não há indícios de fraude ou irregularidade na contratação.
5. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato para comprovação da mora, independentemente de comprovação do recebimento pessoal."
2. "O contrato eletrônico assinado digitalmente com certificação ICP-Brasil possui validade jurídica, não sendo exigível sua apresentação em meio físico."

Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-PA, AI nº 08085152920208140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.”

Em suas
razões
recursais (Id. 25081375), o agravante alegou a ausência de notificação extrajudicial válida, sustentando que a comunicação não foi entregue ao próprio devedor, requisito que reputa essencial à configuração da mora nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em sequência, ataca a validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco, alegando que a assinatura digital nele inserida não possui certificação válida pela ICP-Brasil, o que comprometeria sua autenticidade e eficácia jurídica.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que autorizou a apreensão do veículo, e, no mérito, pugna pela reforma do decisum, com a consequente extinção do feito originário, sob o fundamento da ausência de requisitos legais para sua propositura, em especial a não comprovação válida da mora e a invalidade do instrumento contratual.

Contrarrazões
sob Id. 25411374, onde o agravado requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, tendo apenas reproduzido
ipsis litteris
as razões expendidas no Agravo de Instrumento.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que a notificação foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato, conforme consta no Id. 134366274 dos autos originários.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que recebido por terceira pessoa, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“[...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA LIMINAR, PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A OUTRA PESSOA. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO . MORA CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1 . Notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato, sendo recebida por terceiro, e não na pessoa do devedor. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato.
2. Entendimento adotado de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio .
Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, NA PARTE QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR, E CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104070220228140000 20964959, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800799-53.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020 )

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4 . No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem .

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico apresentado, ante a ausência de certificação digital, destaco que esta também não merece acolhimento.

Explico.

Em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, admite-se a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

Outrossim, consoante disposição legal da supracitada Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Com efeito, ao perlustrar os autos de origem, verifica-se, em primeiro momento, a validade do instrumento contratual que instruiu a inicial, onde consta a identificação de assinatura do agravante, com código da assinatura e, abaixo, assinatura do banco, com características similares da assinatura do autor, onde verifica-se, ainda, se tratar de plataforma disponibilizada pela ICP-Brasil.

Nesse sentido, a partir dos supracitados elementos, neste momento processual, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital, pelo que, se a agravante visa discutir a validade de sua assinatura, imprescindível a suscitação de fraude na contratação. Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Quanto à validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, verifico que o agravante discute a validade de sua assinatura em contrato do qual obteve o veículo em questão.

Ora, se o agravante pretende discutir a validade de sua assinatura em contrato de aquisição de veículo, é necessário que este suscite fraude na contratação e, assim sendo, prove que não foi beneficiado pelo contrato, com a entrega do bem.

Cito jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EMENDA À INICIAL - DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que determinou ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para reformular a sua petição inicial, adaptando-a ao rito comum, sob pena de indeferimento, considerando que a assinatura digital constante do contrato não tem força probante – II – Documentos eletrônicos que são admitidos por lei, desde que observada a legislação específica aplicável à espécie – Inteligência do art. 441, do NCPC -
Reconhecida a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Observância ao art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 11.419/2006, c.c. o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2200-02/01 - Inexistência de elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital – Ressalvado o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título
– Precedentes deste E.TJSP e desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 21752556920228260000 SP 2175255-69.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, não há que falar em nulidade do contrato firmado entre as partes.

[...].”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em contrato digital e notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025